Tribunal: TJSP
Processo: 2134425-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubos majorados (art. 157, § 2o, I, II e V, por duas vezes; c.c. 70 do CP) – Liberdade provisória. Reiteração de impetração anterior – Alegação de excesso de prazo à formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Contagem retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubos majorados (art. 157, § 2o, I, II e V, por duas vezes; c.c. 70 do CP) – Liberdade provisória. Reiteração de impetração anterior – Alegação de excesso de prazo à formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Contagem retomada para processos digitais (Resolução no 314 do CNJ e Provimento CSM no 2555/20 do TJSP) – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada, com recomendação de urgência.